Tribunal: TJDFT
Processo: 0706938-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARGUMENTOS DE USO PESSOAL E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Conhecimento do habeas corpus face à presença de seus pressupostos de admissibilidade. Impetração que contesta a legitimidade da prisão preventiva sob a premissa de desproporcionalidade e insuficiência de fundamentação, invocando a condição do paciente como mero usuário e suas condições pessoais favoráveis.
2. Admissibilidade da prisão preventiva, fundamentada no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, dado o caráter do delito imputado ao paciente (tráfico de drogas), com previsão de pena máxima superior a 4 anos, cumprindo assim os critérios legais para sua aplicação.
3. A denúncia apresentada, aliada à prisão em flagrante e demais documentos instrutórios do inquérito policial, evidencia a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). A atuação do paciente no contexto de tráfico de drogas, confirmada pela apreensão de substâncias ilícitas e pelos relatos no auto de prisão, reforça a necessidade da custódia cautelar.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de salvaguardar a ordem pública, ante a gravidade do delito de tráfico dentro do contexto social, amplificada pela aparente habitualidade delitiva do paciente. A conduta imputada, marcada pela comercialização de entorpecentes, implica sério risco à coletividade e demanda resposta estatal enérgica.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para mitigar a medida cautelar de prisão diante da severidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva, demonstrando a inadequação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
6. A segregação cautelar revela-se como único meio eficaz para prevenir a continuidade da atividade criminosa e garantir a ordem pública, evidenciando a proporcionalidade e adequação da medida frente à periculosidade demonstrada e à necessidade de intervenção judicial imediata para a proteção social.
7. Ordem conhecida e denegada.